Tribunal: TJSP
Processo: 2174107-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2174107-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante NATAN OLIVEIRA LOPES, é embargado IMOBILIÁRIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174107-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40636
2
VOTO
: 40636
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2174107-91.2020.8.26.0000/50000
COMARCA
: GUARULHOS
EMBARGANTE(S) : NATAN OLIVEIRA LOPES
EMBARGADO(S):
IMOBILIÁRIA
E
CONSTRUTORA
CONTINENTAL EIRELI.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se
ressente de omissão. Via inadequada para atendimento de
insatisfação.
EMBARGOS REJEITADOS.

NATAN OLIVEIRA LOPES opõe recurso de
embargos de declaração contra o v. Acórdão (fls. 204/210),
alegando omissão, porque a fl. 88 a embargada pleiteou a
nomeação de perito judicial, de modo que deve a ela ser atribuído
o custeio da perícia, devendo ser reconhecida a hipossuficiência do
recorrente (fls. 01/11).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para
corrigir erro material.
In
casu,
nenhuma
das
hipóteses
mencionadas se configurou.
Os motivos que levaram a revisão do ônus
da prova encontram-se devidamente explicitados no decisum,
sendo certo que o presente recurso não se presta a mera revisão
do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174107-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40636
3
Além disso, o pagamento da perícia foi
atribuído à Fazenda Pública, por ser o embargante beneficiário da
justiça gratuita, de modo que não se vislumbra prejuízo ao
recorrente.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator